Tribunal: TJMT
Processo: 1000450-20.2025.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000450-20.2025.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS - CPF: 602.078.203-41 (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR (IMPETRADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

Mandado de Segurança nº
1000450-20.2025.8.11.9005.

Impetrante:

WANDERSON CANTANHEDE DOS SANTOS.

Autoridade Coatora:
Dr. Wagner Plaza Machado Junior, Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Litisconsorte: ITAÚ UNIBANCO S.A.

Data do Julgamento virtual:
12
a
15/05/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME.

1.

Mandado de segurança impetrado contra ato do Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº 1028133-09.2024.8.11.0003.

2.

O impetrante sustenta ausência de condições financeiras para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento.

3.

A liminar foi deferida.

4.

A autoridade coatora prestou informações.

5.

O litisconsorte Itaú Unibanco S.A. foi intimado, mas não apresentou manifestação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há ilegalidade na decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, diante da declaração de hipossuficiência e da documentação apresentada pelo impetrante.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

O artigo 98 do CPC/2015 assegura o direito à gratuidade da justiça à parte que comprova insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo.

4.

O § 2º do artigo 99 do CPC/2015 estabelece que o indeferimento da gratuidade da justiça somente pode ocorrer se houver nos autos elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, o que não se verifica no caso concreto.

5.

O impetrante apresentou documentação suficiente para demonstrar a alegada hipossuficiência, não havendo elementos nos autos que infirmem essa presunção.

6.

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica no sentido de que, inexistindo prova em sentido contrário, deve prevalecer a presunção relativa da veracidade da declaração de hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.

Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pela parte somente pode ser afastada por prova inequívoca em sentido contrário constante dos autos.

2.

Apresentada documentação idônea que comprove a insuficiência de recursos, é devida a concessão da justiça gratuita.

3.

A negativa da gratuidade da justiça sem demonstração da ausência dos requisitos legais configura ilegalidade passível de correção por mandado de segurança.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 98 e 99, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, MS nº 1001842-29.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, j. 09.12.2024, DJE 13.12.2024; Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato tido por ilegal praticado
pelo Juiz do Segundo Juizado Especial Cível de Rondonópolis
, que indeferiu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça para o processamento do recurso inominado interposto no processo nº
1028133-09.2024.8.11.0003
.

Sustenta o impetrante que não tem condições de arcar com o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento.

O pedido liminar foi deferido.

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas.

O litisconsorte passivo, devidamente intimado, não apresentou manifestação.

É a síntese do essencial.

VOTO

Colendos Pares:

Conforme relatado, trata-se de mandado de segurança impetrado contra decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça nos autos do processo nº
1028133-09.2024.8.11.0003
.

A regra do artigo 98 do Código de Processo Civil é de que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”.

Já o § 2º do art. 99 do CPC/2015 determina que
“
o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.”
, o que não se verifica no caso em apreço.

No caso, o impetrante comprovou, por meio da documentação apresentada, que não tem condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Nesse contexto, transcrevo a seguinte ementa:

“MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. EVIDÊNCIAS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEFERIMENTO DA BENESSE. ORDEM CONCEDIDA. 1. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos.
Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios.
Não havendo prova que venha fragilizar a presunção da veracidade da declaração de hipossuficiência, o benefício da Justiça Gratuita deve ser concedido. 2. Ordem concedida. 3. Sem custas e honorários (Súmulas nº 105 do STJ e nº 512 do STF e art. 10, XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso).

(N.U 1001842-29.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/12/2024, publicado no DJE 13/12/2024).

Assim, imperiosa a concessão da segurança.

Ante o exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para tornar definitiva a liminar concedida e, via de consequência, deferir os benefícios da justiça gratuita ao impetrante.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025